Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725589-51.2018.8.07.0001 APELANTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL APELADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, HOSPITAL SAO LUCAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Gomes de Almeida Empreendimentos e Participações Ltda. (Id. 21771132), Patrícia Raupp Machado Leal (Id. 21771136) e Luiz Fernando Mendonça Leal (Id. 21771140) em face da r. sentença Id. 21771127, que deu provimento aos Embargos de Terceiro para decretar a invalidade da fiança prestada por Patrícia Raupp Machado Leal no contrato de locação objeto de execução, excluindo-a do polo passivo da Execução no 0018141-73.2015.8.07.00011 e desconstituindo a penhora que recaiu sobre a Unidade Autônoma E do Lote 1 do Conjunto 18 do SMDB – Lago Sul. Ocorre que a referida fiança prestada no contrato de aluguel também foi objeto dos Embargos de Terceiro no 0701545-31.2019.8.07.0001, referentes à Execução no 2014.01.1.163908-9 (numeração única CNJ: 0040026-80.2014.8.07.0001), com as mesmas partes e causa de pedir, embora se refiram a diferentes parcelas do aluguel em atraso. O referido processo encontra-se em grau de apelação perante esta eg. 3o Turma Cível, de relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas, com distribuição anterior à do presente processo, em 20.8.2019. Nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste TJDFT, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo. Por sua vez, estabelece o art. 55, § 3o, do CPC, que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Sendo assim, determino a redistribuição do presente processo ao eminente Desembargador Roberto Freitas, relator da Apelação Cível no 0701545-31.2019.8.07.0001, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora